Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11837 - Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801117-36.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: GERSON CHAVES DE OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO SILVA, PEDRO VALDO RAAD BARRETO, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FONSECA, CLAUDIO DA COSTA COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMOLIÇÃO. LIMINAR EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA MUNICIPAL. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ESBULHO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV DO CPC C/C 138, §3º DA CF. DESNECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, CONTUDO, O CUMPRIMENTO DA TUTELA RECURSAL DE DEMOLIÇÃO, FICA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESOCUPAÇÃO E REALOCAÇÃO DOS OCUPANTES AGRAVADOS POR SER MEDIDA COMPATÍVEL COM OS VALORES CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO EM ESPECIAL A DIGNIDADE HUMANA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora. 2ª Sessão Ordinária.

Belém/PA, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Demolitória, com Pedido de Tutela Antecipada (nº. 08215529820178140301) movida pelo GERSON CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS.

O Município Agravante informa que ajuizou ação demolitória contra os agravados, em decorrência de irregularidade na construção imóveis em via pública, tendo requerido a liminar a demolição daquelas edificações, a qual foi indeferida (ID2332697).

O Município de Belém se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória pleiteada liminarmente, pontuando a necessidade de reforma da diretiva porque os agravados mantêm imóveis indevidamente construídos em via pública e, apesar de intimados e advertidos das consequências legais decorrentes do descumprimento do Código de Postura do Município, os réus nada fizeram.

Afiança que a conduta dos agravados de violar o citado código de postura outorga ao Município o poder-dever de demolir as edificações irregulares e, ainda, por se tratar de construção ilegal, não cabe indenização pelas benfeitorias.

Acrescenta que quanto ao requisito da irreversibilidade, deve ser relativizado como no Assinado caso em exame, sob argumento de ser incontroversa a ocupação de via pública, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão de 1.º grau.

Requereu a concessão de efeito ativo.

Antes mesmo da admissibilidade houve apresentação de contrarrazões ID224080, onde os agravados arguiram conexão com o agravo de instrumento n. 0003123-20.2015.8.14.0000; prescrição; violação ao devido processo legal; aplicação do princípio da isonomia em relação a outros ocupantes de área pública ao longo da mesma rodovia; violação ao direito a habitação; necessário ressarcimento do valor dos imóveis; indenização de danos morais.

Distribuído inicialmente ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que indeferiu a tutela recursal provisória (ID233645).

Redistribuído a minha relatoria, encaminhei os autos ao Parquet que se manifestou pelo não provimento (ID11980007).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado, vou dar provimento.

De início não há o que se falar em prescrição. Como se sabe, o direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do domínio, ou por disposição expressa de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião. Considerando a indisponibilidade dos bens públicos e a impossibilidade de usucapião (183, § da CF), rejeito a preliminar.

Lembro aos agravados que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0003123-20.2015.8.14.0000, já advertia que há muito Belém vem sofrendo com uma cultura de ocupação irregular sem que a Administração exerça o poder de polícia que toda sociedade lhe outorgou, com por exemplo das margens da avenida Perimetral que dada a desenfreada ocupação, a própria obra de ampliação ficou comprometida.

Aqui não podemos perder de vista que e
m se tratando de bem público – faixa de domínio em rodovia municipal – o imóvel objeto do litígio é inalienável e impenhorável, bem como
insuscetível de posse pelo particular
, cujo título ao ocupá-lo é de
mero detentor
, uma vez que a Carta Máxima através dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, estabelece que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Nesse diapasão,
a caracterização do esbulho dar-se-ia pela ocupação do imóvel Público desde que devidamente notificado para a desocupação, caso o ocupante permanecesse inerte
, violando, portanto, o direito do Poder Público. Tal fato foi devidamente comprovado pelo agravante, posto que a administração procedeu a notificação dos ocupantes em oportunidades pretéritas distintas.

Estabelecida a seguinte premissa: está fora de dúvida que a área em que os agravados edificaram seus comércios (oficinas mecânicas) é bem público de uso comum do povo, portanto, aquelas edificações, desde o primeiro momento, não poderiam ser legalizadas, logo, presume-se que os autores da edificação sabiam do risco de serem dali retirados em momento futuro, mesmo assim optaram por fazê-lo.

Com base na premissa acima conclui-se que deverão ser demolidas as construções situadas na área pública, edificadas a margem das normas urbanísticas e da autorização da Administração. Entretanto, esta medida não exclui a necessidade de adoção de plano de desocupação e de realocação dos ocupantes dessa área, com medidas imediatas de remoção de lixo e entulho e impeditivas de novas ocupações ou construções.

Os meios de coerção para atendimento da legislação municipal hão de ser compatíveis com a necessidade e urgência da medida e com a dignidade humana. A interdição de atividade, a destruição de coisas, a demolição de obras, o emprego da força física, a detenção pessoal, só se justificam como providências extremas do Poder Público, objetivando um bem maior para a coletividade.

Entenda-se que não se prestigia o exercício abusivo de direitos e garantias individuais ou coletivos, que se caracteriza pela não observância do princípio da proporcionalidade pelo particular, como o mal alegado direito a habitação, porém, não se deve impor obrigação, sanção ou restrição em medida superior à estritamente necessária ao atendimento do interesse público.

Diante do fato da ocupação de área pública cabe à Prefeitura cuidar da desocupação sem perder de vista que os ocupantes não são, em tese, grileiros ou aventureiros em busca de vantagem ou lucro fácil.

Como se vê, no caso concreto, o Município detém certa esfera de liberdade quanto às medidas a tomar, mas não pode decidir pela que desatenda aos princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que limitam a discricionariedade.

Assim, não se pode negar para além do direito, o Poder Público Municipal tem obrigação de providenciar a demolição das construções já existentes, ou então adotar medidas administrativas tendentes a adequação da ocupação consumada às normas públicas pertinentes e ao impedimento de potencial agravamento da situação.

Pelo exposto, não havendo correlação com os argumentos de ofensa ao direito a habitação, tampouco ao princípio da isonomia, com fundamento no art. 311, IV do CPC c/c art. 183, §3º e art. 30, VIII da CF,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder o efeito ativo autorizar a demolição que fica condicionada à apresentação
de um plano de desocupação e de realocação dos ocupantes da área
, junto ao juízo de origem.

É como voto.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2023